Tribunal: TJDFT
Processo: 0716384-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS INADIMPLIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. RAZÕES DA APELAÇÃO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A DÍVIDA COBRADA. ALEGAÇÕES RECURSAIS DE QUE O VALOR DEVE SER READEQUADO PARA ATENDER A SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO E AO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO, NO PONTO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO PONTO, PROVIDO.

1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, goza de presunção relativa de veracidade a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária, podendo o benefício ser negado se diante das provas dos autos se for possível aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência.

1.1. Na hipótese, não há elementos que infirmem a declaração do apelante, pois, pela análise dos documentos juntados aos autos, não há que se negar a concessão da gratuidade da justiça ao apelante, visto que demonstrada a necessidade do referido benefício.

2. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade).

2.1. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem se referir ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito capazes de, em tese, conduzir à reforma do julgado, e o pedido de nova decisão.

2.2. In casu, se trata de ação de cobrança em que reconhecida a dívida postulada e o apelante não apresenta argumentos hábeis a questionar a própria existência desta ou o valor buscado, mas tão somente pleiteia a readequação desta a fim de que seja observada a situação de superendividamento e seja garantido o mínimo existencial para a sua sobrevivência e de sua família. Os fundamentos tecidos não tem o condão de modificar o entendimento objurgado e se referem, precipuamente, à próxima fase processual, de cumprimento de sentença. Portanto, revela-se violado o princípio da dialeticidade e da impugnação específica.

3. Apelação parcialmente conhecida e, no ponto, provida.